Tribunal: TJBA
Processo: 8022314-12.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8022314-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: ALCLIN HOSPITAL DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

REU: JOSE SOUZA BULHOES

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO INDEFERIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação rescisória, cujo objeto é a suspensão da execução do julgado rescindendo. A agravante alega a existência de erro de fato, violação manifesta à norma jurídica e prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência na ação rescisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No entanto, a agravante não demonstra verossimilhança jurídica em suas alegações.

A alegação de erro de fato não se sustenta, pois os pontos invocados como não apreciados foram objeto de controvérsia e análise no acórdão rescindendo, o que afasta a configuração do erro nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

O pedido de desconstituição do julgado está baseado em reavaliação de provas técnicas e testemunhais, o que não é permitido em sede de ação rescisória, por não se tratar de instância revisora do conteúdo probatório, conforme entendimento consolidado do STJ.

O documento apontado como prova nova não atende aos requisitos legais, pois não restou demonstrada qualquer causa impeditiva para sua apresentação anterior.

A invocação de violação manifesta à norma jurídica também não prospera, pois não se vislumbra afronta literal à lei, mas mero inconformismo com a valoração jurídica do acórdão.

Quanto ao perigo de dano, a agravante não apresenta provas que evidenciem risco efetivo de inviabilização de sua atividade empresarial, limitando-se a alegações genéricas sobre o impacto financeiro da execução.

A suspensão da eficácia de acórdão transitado em julgado exige demonstração robusta dos requisitos legais, sob pena de comprometimento da segurança jurídica, o que não se verifica no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) A ação rescisória não se presta à reavaliação de fatos e provas apreciados pela instância ordinária.

ii) A existência de controvérsia no processo originário sobre o fato impede o reconhecimento de erro de fato como causa de rescindibilidade.

iii) Documentos acessíveis à época da ação originária não configuram prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC.

iv) A suspensão da execução fundada em decisão transitada em julgado exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de impacto econômico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 966, incisos V, VII e VIII, e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2368456/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;

STJ, REsp 770847/PR, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 18.10.2005, DJ 07.11.2005, p. 245;

TJBA, AR 8029479-86.2020.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 01.07.2019, pub. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022314-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALCLIN HOSPITAL DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA
e como apelada
JOSE SOUZA BULHOES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA